Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CELSO DA COSTA BENTO - CPF: 460.527.129-53 (EMBARGADO), MARGARET GRIGGI - CPF: 138.645.481-87 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 957.584.378-91 (EMBARGADO), NEIDE QUINTANA - CPF: 429.350.911-91 (EMBARGADO), ARENIL PIRES SILVA - CPF: 171.718.651-34 (EMBARGADO), ANIBAL ALMISSI - CPF: 274.346.721-53 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS PELA PARTE VENCIDA – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466-SC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere aquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão no que diz respeito ao art. 95 do CPC, já que a perícia foi requerida pelos embargados e, portanto, devem arcar com os respectivos honorários.

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega o embargante, no aresto constou que os embargados pugnaram pela realização de perícia e por isso deveriam arcar com os respectivos honorários.

Porém, como bem pontuado pela Câmara, o processo não está mais na fase de conhecimento, pois cuida-se
Liquidação de Sentença
proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC, que tramitou na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, julgada procedente para
condenar o réu “a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, a se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida no art. 95 a 100 do CDC”.

E, no caso, aplica-se o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1274466/SC, representativo da controvérsia, de que a remuneração do perito é ônus da parte vencida, nesta hipótese, o embargante.

Assim, ele é que, na Liquidação da Sentença, fica responsável pelos custos dessa prova, que indicará o valor a ser restituído aos embargados.

Como visto, é claro o propósito de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, como já sedimentado pelo STJ,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta lide.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021